Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.No caso, a pretensão era de anulação de ato administrativo, circunstância que revela por si só a falta de parâmetro para se estabelecer qualquer mensuração ou proveito econômico, logo é impossível fazer qualquer correlação entre o valor dado à causa e o direito que se perseguiu. Somado a este fato, a circunstância do processo ser extinto sem resolução do mérito, o que reforça o entendimento ser impossível deduzir qualquer seria o proveito econômico decorrente da extinção do processo nessa situação.

2.Sobre o cabimento do arbitramento dos honorários por equidade, quando inexistente condenação ou imensurável o proveito econômico, sendo o valor da causa meramente parâmetro subsidiário, o voto lançado pelo Min. Luiz Fux, quando do julgamento da Ação Cível Originária 1.027 – RJ:

3.Conforme se infere da petição inicial, foi dado à causa o valor de R$ 840.000,00. O juízo de origem arbitrou os honorários por equidade em R$ 800,00, mas elevado para R$ 900,00 por este Colegiado.

4.Enfim, deve-se preservar os honorários, fixados na esteira do art. 85, §8o do CPC, uma vez que, diante da falta de condenação, a impossibilidade de aferir a efetiva correlação entre o valor dado à causa e o direito perseguido, aliado à extinção do processo sem resolução do mérito e o elevadíssimo valor atribuído à causa, somente com à adoção dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previamente fixados pelo legislador (incisos I a IV, §2o, art. 85, CPC) será possível conferir justa remuneração ao profissional do direito, a partir do seu trabalho desenvolvido e dedicação profissional, considerando-se ainda complexidade da causa, tempo e local de sua tramitação, sem impedir ou esvaziar o direito de acesso à jurisdição e ao devido processo legal.

5.Ao tempo do CPC/73, nas causas de valor elevado e que atraíam à aplicação do §4o do art. 20, o Superior Tribunal de Justiça entendia que os honorários arbitrados em patamar inferior a 1% do valor atribuído à causa se mostrariam irrisórios (AgInt nos EDcl no REsp 1530250/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020);(AgInt no AgInt no AREsp 1256126/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020);(AgRg nos EDcl no AREsp 304.364/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 05/11/2013)

6.Nesse passo, não há razão para entender diferente à luz do CPC/2015, uma vez que os critérios éticos, morais e legais para a mensuração do trabalho e conferir a justa retribuição ao profissional do direito não se alteraram apenas e tão somente em razão da promulgação de nova lei adjetiva.

7.Os princípios axiológicos do Direito não estão na norma, mas lhe antecedem e são apenas por ela codificados em seus dispositivos. A justiça e a igualdade integram os princípios gerais de direito, razão pela qual não só orientam o legislador na confecção do ato normativo, como conferem parâmetro hermenêutico ao operador do direito, uma vez que o resultado da interpretação jamais poderá encartar no antiético, no imoral ou ofensivo aos valores sociais.

8.Logo, nem mesmo o constituinte derivado poderá mudar os princípios, garantias e valores encartados na Carta Magna, editando leis ou fixando parâmetros interpretativos que vilipendiem o que é socialmente compreendido por justo e isonômico, como no caso de estabelecer critério de arbitramento de honorários dissociados da realidade processual e do trabalho dispendido, apenas para privilegiar determinada atividade ou classe profissional.

9.Por conseguinte, em sede de reanálise e rejulgamento na forma do art. 1.041 do CPC, deve ser mantido o acórdão proferido, ainda que com acréscimos aos seus fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.